Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716006-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTARIA DO DF, ADRIANA PAVELQUESI MARQUES EMBARGADO: ADRIANA PAVELQUESI MARQUES, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ASSOCIACAO DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTARIA DO DF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 24011819- Pág.1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora